Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-71.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMINIMO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA DO ACUSADO E PERTURBAÇÃO PSÍQUICA DA VÍTIMA. DANO PSICOLÓGICO PRESUMIDO (IN RE IPSA). FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, mostra-se suficiente a manutenção da condenação pelo crime de perseguição, afastando-se a alegação de atipicidade da conduta.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.